Tribunal: TJBA
Processo: 8008032-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008032-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LINDINEIDE GONCALVES CAVALCANTI

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

**AA

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Para o conhecimento dos recursos exige-se o cumprimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

II – São requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal a tempestividade, o preparo e a regularidade formal e, intrínsecos, o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.

III – O recurso será considerado cabível se, previsto legalmente a sua existência, for o adequado a impugnar o ato judicial recorrível.

IV – Além dos casos previstos no art. 1015 do Código de Processo Civil, é admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. PRECEDENTE DO STJ.

V – A decisão que rejeita a pretensão de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, razão pela qual se mantém a decisão que inadmitiu o recurso.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 79136559 interposto
no Agravo de Instrumento nº 8008032-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravada
LINDINEIDE GONCALVES CAVALCANTI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA